Tribunal: TJMT
Processo: 1027253-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027253-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COMBRAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.273.041/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI TERESINHA COELHO DAMIN - CPF: 408.176.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Gilmar
Antonio

Damin
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita em Embargos de Terceiro, formulado em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob
Credisul
. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, apresentando documentos que, segundo ele, comprovariam a hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, à luz da presunção relativa de hipossuficiência econômica e dos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil (art. 99, §§ 2o e 3o) estabelece que a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa física presume-se verdadeira, salvo se elementos nos autos demonstrarem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

A análise da situação financeira do agravante, por meio do extrato de imposto de renda juntado, indica que ele aufere renda anual de R$ 106.310,32 e reside em condomínio de alto padrão, elementos que desconstituem a alegada hipossuficiência.

O valor das custas processuais, estipulado em R$ 730,59, parcelável em seis vezes de R$ 121,76, revela-se compatível com a capacidade financeira presumida do agravante, afastando a necessidade da gratuidade da justiça.

Conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante desvirtuaria o instituto, cuja finalidade é assegurar o acesso à justiça para aqueles comprovadamente incapazes de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada mediante elementos objetivos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 2. A concessão de justiça gratuita visa proteger apenas aqueles comprovadamente sem condições de suportar as despesas judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 07.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILMAR ANTONIO DAMIN
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro Cível de no 1036273-15.2024.8.11.0041, manejad
o
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA. – SICOOB CREDISUL
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Salienta que,
t
odos os documentos juntados (planilhas, holerites, comprovantes de despesas e Declaração do Imposto de Renda) são provas irrefutáveis da condição financeira precária
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson
Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a C MARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em exame, nada convence do contrário, isso porque, da detida análise da prova documental apresentada, mais precisamente do extrato de imposto de renda encartado nos autos de origem, no id de n.
241835156
, verifica-se que o agravante, que
tem ocupação profissional como advogado, aufere renda anual no importe de R$
106.310,32
(cento e seis mil trezentos e dez reais e trinta e dois centavos). Além disso, possui endereço residencial em condomínio de alto padrão nesta Capital.

No mais, verifica-se ainda que o autor indicou como valor da causa o total de R$ 20.781,80 (vinte mil
setecentos e oitenta
reais), o que, segundo simulação pelo portal deste Sodalício, resulta em custas no valor estimado de
apenas
R$ 730,
59
(setecentos e trinta reais e
cinquenta e nove
centavos), que, ainda, pode ser parcelado em 6 vezes de
míseros
R$ 121,7
6

(cento e vinte e um reais e setenta e
seis
centavos)
;
quantia absolutamente compatível com a renda presumida do agravante.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024